Tribunal: TJMT
Processo: 1020637-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020637-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS
PACIENTE:
RONAIR PEREIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do IP n.o 1000518-11.2021.811.0048 [Operação Policial “Flor do Vale”], em que investigado pelo suposto cometimento do crime de latrocínio perpetrado em face da vítima João Anaídes Cabral Netto, no dia 18/07/2021.
Como única vertente ensejadora da presente impetração, a causídica defende a tese de excesso de prazo na constrição cautelar do increpado, sob o viés da desídia das autoridades na condução do feito, porquanto nada obstante o paciente esteja recolhido ao cárcere desde 10/08/2021 e a fase investigativa tenha se encerrado em 25/10/2021, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não houve oferecimento de denúncia pelo i. órgão ministerial; o que, no entender da impetrante, além de violar as determinações contidas no art. 46 do CPP e no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, discrepa do entendimento consolidado na jurisprudência pátria e ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por tudo que expõe, e destacando que eventual elastério não pode ser atribuído à defesa técnica, a subscritora do writ pugna pela concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 109390985) e dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 109390986
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1019432-73.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela nobre causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente RONAIR PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator